Tribunal: TJDFT
Processo: 0117334-76.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0117334-76.2006.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: JOSE CINCINATO DE OLIVEIRA, RENATA FERREIRA ALVES DE OLIVEIRA DESPACHO Diante do teor da certidão de ID 22655393 a respeito da desconformidade suscitada no ID 15401562, aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1472281/DF). Proceda a Secretaria às anotações necessárias para a inclusão dos advogados Caio César Farias Leôncio (OAB/DF 35.337) e Bruno Rodrigues Pena (OAB/DF 25.984) no cadastro dos autos, excluindo-se os antigos causídicos, consoante requerido no ID 15401562. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010